Tribunal: TJES
Processo: 5000527-84.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-84.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALDENI FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000527-84.2021.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VALDENI FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVADO EM PROCESSO SELETIVO DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIMA MILITAR, COM REPOSICIONAMENTO EM ESCALA HIERÁRQUICA. EFEITOS FINANCEIROS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM DECISÃO LIMINAR, QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de n° 5001498-98.2021.8.08.0038, pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL, FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE NOVA VENÉCIA, que permitiu ao autor da ação, Cabo da PMES, participar do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos - 2021/2022.

Decisão concedendo efeito suspensivo em ID – 4177022.

Contrarrazões em ID – 4848136.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto merece provimento.

Como já pontuado na decisão de ID – 4177022, que deferiu o pedido liminar e atribuiu efeito suspensivo a decisão de primeiro grau, aquela decisão enseja a reclassificação do autor, ora agravado, na escala hierárquica da corporação, o que, por óbvio, acarretará a alteração de seus vencimentos, o que implica em onerosidade para o Estado antes do trânsito em julgado.

A medida pode ter caráter de irreversibilidade quanto ao recebimento de valores, sendo temerária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

No mais, o agravado poderia, ao ser impedido de participar da promoção à gradução, ao tempo dos fatos, buscar a via judicial para ver prevalecer o direito constitucional da “presunção de inocência”, para que pudesse participar do curso de promoção na carreira militar, o que não fez.

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID – 4177022 destes autos, suspendendo em definitivo os efeitos da decisão de ID – 9728096 do feito de nº 5001498-98.2021.8.08.0038, em trâmite no Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública de Nova Venécia-ES.

Comunique-se o juizo de origem (Processo nº nº 5001498-98.2021.8.08.0038 do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública de Nova Venécia-ES).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)